Tribunal: TJPA
Processo: 0814951-03.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814951-03.2022.8.14.0301

APELANTE: JESUS MARIA JOSE DA CONCEICAO MONTEIRO, MAZILES ALVES DA SILVA, NIVIA FLORINDA SILVA DE MIRANDA, ALMIRO CORDEIRO DOS SANTOS, LIENICE ALVES E SILVA, ALLYNE SILVA DE CASTRO, RONALD SILVA DE CASTRO, SANNY CAROLINE SILVA DE CASTRO, ROBSON SILVA DE CASTRO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA APÓS O PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. ART. 9º DO DECRETO Nº 20.910/32. SÚMULA 383/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos contado do trânsito em julgado da sentença proferida em Mandado de Segurança e julgou extinta a ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas de pensão por morte reconhecidas em mandado de segurança;

(ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios quando a parte contrária é intimada para contrarrazões em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroverso que o mandado de segurança foi impetrado em 2005 e transitou em julgado em 22/10/2018, sendo a ação de cobrança ajuizada apenas em 15/02/2022.

4. O ajuizamento do mandado de segurança interrompeu a prescrição, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32. Com o trânsito em julgado, recomeçou a contagem pela metade do prazo, isto é, 2 anos e 6 meses, observada a regra da Súmula 383/STF.

5. Assim, a pretensão deveria ter sido ajuizada até 22/04/2021, prorrogada em 03 meses e 17 dias em razão da suspensão dos prazos na pandemia, com termo final em 08/08/2021. A ação, contudo, foi ajuizada somente em fevereiro de 2022, já decorrido o prazo.

6. A alegação de que o prazo só correria a partir do trânsito em julgado da ação coletiva nº 0004756-17.2007.8.14.0301 não merece guarida, pois referida demanda não guarda pertinência com o título judicial discutido e sequer foi objeto de análise em 1º grau, configurando inovação recursal.

7. A invocação de prazo diferenciado para menores também não se sustenta, pois a prescrição atinge igualmente todos os beneficiários no tocante ao direito de ação, já limitado às parcelas reconhecidas no mandado de segurança.

8. Também não procede a tese de imprescritibilidade de parcelas recentes, uma vez que o direito em análise é de ação, com termo inicial único (trânsito em julgado do MS), e não de trato sucessivo.

9. Quanto aos honorários, ainda que a ação tenha sido extinta sem citação inicial, a intimação para apresentação de contrarrazões em grau recursal aperfeiçoa a relação processual, impondo a fixação de verba honorária em desfavor dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

O trânsito em julgado do mandado de segurança é o marco inicial para a contagem da prescrição quinquenal em ação de cobrança de parcelas pretéritas. Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 383/STF, o prazo prescricional recomeça a fluir pela metade (2 anos e meio), sem nunca ser inferior a cinco anos quando a interrupção ocorrer na primeira metade do prazo original.

2.
A intimação da parte contrária para contrarrazões em sede recursal caracteriza triangulação processual e autoriza a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:

·

Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 9º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, Súmula 383;

·

STJ, AgInt no REsp nº 1.906.090/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08/02/2022, DJe 14/02/2022;

·

STJ, AgInt no REsp 1.801.604/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 17/09/2019;

·

STJ, REsp 1.801.586/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Jesus Maria José da Conceição Monteiro e outros contra sentença que
reconheceu a prescrição
pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos contado do trânsito em julgado da sentença proferida em Mandado de Segurança e
julgou extinta
a ação de cobrança ajuizada em face do IGEPREV.

Em suas razões (Id n. 18448914) os apelantes sustentam a inocorrência da prescrição sob os seguintes fundamentos: (i) o ajuizamento da ação coletiva n. 0004756-17.2007.8.14.0301 pleiteando a integralização do benefício de pensão por morte desde o óbito dos instituidores, importa na contagem do prazo prescricional somente a partir de seu trânsito em julgado (24/09/2015); (ii) o prazo em relação aos menores não transcorre antes da impetração do Mandado de Segurança, só iniciando com o trânsito em julgado; (iii) as parcelas vencidas próximo ao ajuizamento da ação ainda não restam prescritas; (iv) não integralização do prazo prescricional diante do período de suspensão dos prazos por conta da pandemia.

Defende, ainda, a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios já que não houve a triangulação processual.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar da sentença, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões (Id n. 18448918), a autarquia estadual defende a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 24193535).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição do direito de ação, consistente na cobrança das pensões vencidas.

Analisando os autos, entendo que não pode ser acolhida a insurgência recursal dos apelantes. Vejamos:

De pronto, verifico que foi impetrado mandado de segurança em 03/08/2005 (Id n. 18448891), cuja decisão judicial favorável aos impetrantes transitou em julgado em 22/10/2018 (Id n. 18448893) e a ação de cobrança foi ajuizada em 15/02/2022, o que indica que realmente restou caracterizada a prescrição na espécie, por força do arts. 1º e 9º do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, consolidado na Súmula nº 383,
in verbis:

Súmula 383, do STF:
A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interrompido, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Este entendimento objetiva resguardar o prazo inicial (05 anos) como se não houvesse interrupção, apenas nos casos em que a contagem do prazo do art. 9.º do Decreto n.º 20.910/32 for inferior ao quinquênio.

No caso, considerando que entre a data dos fatos (óbitos) e o ajuizamento da presente ação de cobrança decorreu mais de 05 (cinco) anos, deve-se levar em consideração a interrupção da contagem, a contar do ajuizamento do Mandado de Segurança. Com o trânsito em julgado, deve ser retomado o cômputo de metade do prazo prescricional (2 anos e meio).

Isto porque, a aplicação do art. 9.º do Decreto n.º 20.910/32, não se demonstra prejudicial aos apelantes, pois, caso contagem do prazo fosse a partir da publicação dos atos impugnados, também já teria transcorrido o lapso temporal da prescrição original de 05 (cinco) anos.

Neste sentido, transcrevo a jurisprudência sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO WRIT. PRAZO CONTADO PELA METADE, OBSERVADA A REGRA DA SÚMULA 383/STF.

1. A impetração do mandado de segurança, mesmo coletivo, interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecede a propositura daquele.

2. Nesses casos, o prazo prescricional somente voltará a fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida no writ e sua contagem, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, far-se-á pela metade, nunca reduzido o total do lapso a menos de cinco anos, por força da Súmula 383/STF.

3. Desimporta, para a aplicação desse entendimento, o fato de o ajuizamento do
mandamus
ter ocorrido antes do fim da primeira metade do lapso prescricional original. Sobre o tema, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.121.138/RS, adotou o "[...] entendimento de que a Súmula n. 383 do STF apenas preserva o prazo inicial de cinco anos como se não tivesse havido a interrupção se a recontagem na forma do art. 9º do Decreto 20.910/1932 resultar em prazo inferior ao quinquênio legal".

4. No caso, o mandado de segurança impetrado em 13/6/2003 teve a decisão nele proferida transitado em julgado em 13/10/2010. A presente ação de cobrança, por outro lado, foi iniciada em outubro de 2014. Contados dois anos e meio de 13/10/2010, observa-se que o ajuizamento desta ação deu-se quando já superado o prazo prescricional, observado, inclusive, o cumprimento da regra estabelecida na Súmula 383/STF.

5. Para a resolução da controvérsia, não é necessário o exame de qualquer documento ou prova, mas apenas a avaliação das circunstâncias descritas no acórdão recorrido. Por isso, carece de fundamento a invocação, pela parte, do óbice descrito na Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento."

(STJ, AgInt no REsp n. 1.906.090/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022)

No mais, a alegação trazida pelos apelantes relativa à contagem do prazo apenas do trânsito em julgado da ação coletiva (n. 0004756-17.2007.8.14.0301), carece de fundamento posto que, além da

referida demanda ser completamente estranha aos presentes autos – cujo objeto é a cobrança de verbas pretéritas reconhecidas em sede do Mandado de Segurança n. 0017260-26.2005.8.14.0301 – somente foi mencionada em sede recursal, o que configura clara inovação e importa em violação ao duplo grau de jurisdição, visto que não submetida à análise do juízo
a quo
.

Quanto à contagem diferenciada em relação aos apelantes menores de idade ou das parcelas vencidas próximo à impetração do Mandado de Segurança não possuem qualquer fundamento legal.

Com efeito, o prazo prescricional para fins de recebimento das parcelas retroativas do direito reconhecido em Mandado de Segurança é o mesmo para todos os impetrantes/apelantes, contados a partir do trânsito em julgado, conforme já tratado neste voto.

Ademais, a questão em análise não envolve prescrição de parcelas, uma vez que já reconhecido no Mandado de Segurança o direito ao recebimento somente das parcelas de 05 (cinco) anos anteriores ao seu ajuizamento.

No momento, a questão se restringe ao direito de ação, ou seja, se a ação de cobrança foi ajuizada dentro do prazo prescricional que toma como base uma data única (trânsito em julgado do MS) e portanto, independe da data de vencimento de cada parcelas.

Em relação à não integralização do prazo prescricional em decorrência do período de suspensão dos prazos pela pandemia, tampouco merece acolhida.

Isto porque, no âmbito deste Tribunal de Justiça, em relação à Comarca da Capital, os prazos foram suspensos nos períodos de 20/03/2020 a 14/06/2020 e de 04/03/2021 a 25/03/2021, totalizando 03 meses e 17 dias.

Logo, a prescrição que, a contar do trânsito em julgado do MS (22/10/2018) ocorreria em 22/04/2021, considerando o período de suspensão passa a ocorrer em
08/08/2021
, muito antes do ajuizamento da presente demanda em 15/02/2022.

Desta feita, correta a sentença de piso que reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito, não havendo elementos para alterá-la, já que proferida de acordo com a legislação e jurisprudência pertinentes à matéria.

Por fim, em relação aos honorários, constato que, interposto recurso de apelação, foi realizada a intimação da parte contrária, sendo apresentadas contrarrazões no Id n. 18448918, o que impõe a fixação de verba honorária recursal, porquanto formada a triangulação processual, segundo entendimento da Corte Superior. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO. CONTRARRAZÕES RECURSAIS. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.

"Este Superior Tribunal possui entendimento de que, no recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência total do pedido, com base no art. 285-A do CPC/1973, a citação do réu para o oferecimento de contrarrazões recursais constitui a triangulação da relação processual, o que faz surgir o direito à condenação em honorários de sucumbência".

(STJ, AgInt no REsp 1801604/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).

RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015.Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.

(STJ, REsp 1801586/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11/06/2019, DJe 18/06/2019).

Tal compreensão decorre da interpretação sistemática do art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente de seu § 1º, que estabelece que a fixação de honorários advocatícios deve observar os princípios da causalidade e da sucumbência.

O fato de a parte recorrida ter sido intimada para se manifestar nos autos, ainda que em sede recursal, demonstra o aperfeiçoamento da relação processual e impõe a condenação da parte vencida ao pagamento da verba honorária, devendo ser mantido o mesmo percentual fixado pelo juízo de origem.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025